Tribunal: TJDFT
Processo: 0754592-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. No caso, o embargante alega omissão e contradição aro argumento de que o acórdão deixou de considerar o superveniente do depósito judicial integral da dívida, realizado após a primeira decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos protestos, fato que, segundo entende, configura novo marco decisório apto a reabrir o prazo recursal. 2.1. Nenhuma omissão ou contradição pode ser reconhecida. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido da intempestividade, considerando que o objetivo da agravante/embargante era a reforma da decisão que indeferiu o pedido de sustação de protesto.
3. Os embargos de declaração visam rediscutir a matéria, o que não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.